Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. REQUISITOS. PRESENÇA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. As ações de busca e apreensão de veículo automotor têm como pressupostos específicos, para o desenvolvimento válido e regular da demanda, a localização e apreensão do bem, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida. Ademais, tal medida não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda.